Tribunal: STF
Processo: ARE 1021517
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –  AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE MAJOROU A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE ARBITRADA NOS AUTOS – MAJORAÇÃO QUE SE REVELA CABÍVEL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – CABIMENTO, OU NÃO, DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.